Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERESSE DE AGIR. HONRA E IMAGEM DE AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou procedente pedido formulado em ação de conhecimento, para determinar a publicação de direito de resposta, com igual destaque e no mesmo espaço da matéria jornalística original, nos termos do art. 5o, inciso V, da Constituição Federal (CF/88) e da Lei no 13.188/2015. A controvérsia recursal centra-se na existência de interesse processual da autora para o ajuizamento da ação e na verificação de excesso no conteúdo veiculado pela imprensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação prévia do texto da resposta na notificação extrajudicial inviabiliza o interesse de agir da autora; e (ii) estabelecer se a matéria jornalística veiculada pela requerida, ora apelante ultrapassou os limites do direito de informar, ensejando a concessão do direito de resposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.188/2015 não exige, como condição de procedibilidade, a apresentação do texto da resposta no pedido extrajudicial. Basta a notificação com a identificação da matéria considerada ofensiva e a intenção de exercer o direito de resposta, o que foi cumprido pela autora.
4. A interpretação restritiva do art. 3o da Lei no 13.188/2015, como sustentado pela apelante, comprometeria a efetividade do direito de resposta assegurado no art. 5o, inciso V, da Constituição Federal.
5. A matéria jornalística veiculada afirmou, de modo inequívoco, que a autora era investigada formalmente pelo Ministério Público por diversos crimes, inclusive estelionato, vinculando essas acusações à sua atuação como médium, o que se revelou inverídico.
6. Documentos juntados aos autos demonstram que o MPDFT instaurou apenas procedimento preliminar (notícia de fato), posteriormente arquivado por ausência de justa causa, inexistindo investigação formal.
7. A veiculação de informação sabidamente inverídica, sobretudo sobre prática de ilícito penal por pessoa identificada, configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, violando os direitos à honra e à imagem.
8. Em situações de colisão entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade, deve-se realizar juízo de ponderação, privilegiando medidas menos restritivas à liberdade de expressão, sem desconsiderar o dever de veracidade na informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação prévia do texto da resposta na notificação extrajudicial não afasta o interesse de agir, desde que a parte indique a matéria considerada ofensiva e manifeste intenção de exercer o direito de resposta.
2. A veiculação de informação inverídica sobre investigação formal inexistente, imputando crimes a pessoa identificada, configura abuso do direito de informar e enseja o direito de resposta.
3. O direito de resposta deve observar a proporcionalidade ao agravo e ser exercido nos termos da Lei no 13.188/2015, especialmente quando a matéria extrapola os limites da liberdade de imprensa ao violar a honra e imagem de agentes públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V, IX, X e XIV; CF/1988, art. 220; CPC, art. 85, § 11; Lei no 13.188/2015, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012629, 0714980-16.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26.06.2025, DJe 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1823352, 0738128-10.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 22.03.2024; Enunciado 279 do CJF.